Tribunal: STF
Processo: MS 21299
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-09
Data de publicação: 1992-12-09

Ementa:
EMENTA: - Justiça Trabalhista. Juiz classista.
Aposentadoria. Interpretação do artigo 4º da Lei nº 6.903/81.
- Esta Corte, interpretando o artigo 4º da Lei nº
6.903/81, quando do julgamento do MS nº 20.864, entendeu que o Juiz
classista, que, ao pretender aposentar-se como tal, estiver no
exercício da magistratura trabalhista, só o poderá fazer no cargo em
que tiver efetivo exercício, continuamente ou não, por cinco anos no
mínimo.
- No caso, não tendo o impetrante cinco anos, contínuos
ou não, quer no cargo de Juiz classista de 1º grau, quer no cargo de
Juiz classista do TRT, não pode ele aposentar-se, como requer, no
primeiro, não tendo também direito a aposentar-se no segundo.
- Ademais, há um argumento novo que afasta, na hipótese,
a questão legal que se discute. A aposentadoria em causa foi
requerida na vigência da atual Constituição, que só admite (inciso
VI do artigo 93) a aposentadoria facultativa do magistrado, após
cinco anos de exercício efetivo na judicatura. Assim, sendo pela
atual Constituição magistrados os Juizes classistas do Trabalho, e
podendo eles exercer, nessa magistratura, cargos isolados distintos,
para se aposentarem, em face do sistema constitucional em vigor -
que se aplica de imediato -, necessitam de contar cinco anos de
exercício efetivo em qualquer um deles, que é o que decorre do termo
"judicatura" empregado pelo inciso VI do artigo 93 da Constituição,
quando não se trate de cargo de carreira.
Mandado de segurança indeferido.